Tribunal: TJPA
Processo: 0809430-84.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809430-84.2022.8.14.0040

APELANTE: WALTER AVELINO DOS SANTOS

APELADO: RESIDENCIAL AMEC VILLE JACARANDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EX-SÍNDICO. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA FORMAL A SER CUMPRIDA EM ASSEMBLEIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-síndico contra sentença que, na primeira fase de Ação de Exigir Contas ajuizada por condomínio, julgou procedente o pedido para determiná-lo a prestar as contas de sua gestão (novembro de 2019 a outubro de 2020). O Apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado da lide, e sustenta já ter cumprido sua obrigação ao entregar toda a documentação à nova administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ao impedir o Apelante de produzir provas de que já havia entregado os documentos da gestão; e (ii) saber se a mera entrega informal de documentos à nova gestão é suficiente para eximir o ex-síndico do dever legal de prestar contas formalmente em assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre na primeira fase da ação de exigir contas, pois a análise se restringe ao dever legal de prestá-las, o qual é incontroverso por força de lei (art. 1.348, VIII, CC), e o réu não apresenta qualquer indício de prova da suposta quitação da obrigação que justifique a dilação probatória.

O dever de prestar contas pelo síndico é uma obrigação legal e solene, que deve ser cumprida formalmente perante a assembleia de condôminos, não se esgotando com a simples entrega de documentos à gestão sucessora. A prestação de contas deve ser feita de forma mercantil, detalhando receitas e despesas para permitir a análise e deliberação pela coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide na primeira fase da ação de exigir contas quando a obrigação do ex-síndico de prestar contas decorre de lei e este não apresenta prova mínima de já tê-lo feito. 2. O dever do síndico de prestar contas, previsto no art. 1.348, VIII, do Código Civil, constitui obrigação de natureza solene a ser cumprida perante a assembleia de condôminos, não se exaurindo na mera entrega informal de documentos à nova gestão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.348, VIII, e 1.350; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, 98, § 3º, 355, I, 550 e 551; Lei nº 4.591/64, art. 22, § 1º, 'f'.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PE, AI 0015560-86.2016.8.17.2001; TJMG, Apelação Cível 1.0518.15.003060-0/001; Acórdão 1241450, 07045572920198070009; STJ, REsp 2050372.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL N° 0809430-84.2022.8.14.0040

APELANTE: WALTER AVELINO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL AMEC VILLE JACARANDÁ

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por
WALTER AVELINO DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL AMEC VILLE JACARANDÁ
, julgou procedente o pedido na primeira fase para determinar que o réu, ora Apelante, preste as contas referentes à sua gestão como síndico, no período de novembro de 2019 a outubro de 2020.

Breve retrospecto processual.

Em sua petição inicial, o Condomínio autor alegou que o réu, na qualidade de ex-síndico, não prestou contas de sua gestão, deixando de apresentar de forma satisfatória as movimentações financeiras do período, o que gerou dúvidas e apontamentos de inconsistências, como dívidas de INSS e FGTS.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação, argumentando, em suma, que prestou contas de sua gestão ao entregar toda a documentação à nova administração do condomínio. Afirmou a impossibilidade de apresentar os documentos em juízo por não mais os possuir. Justificou as dívidas previdenciárias e de FGTS como sendo, em parte, herdadas de gestões anteriores.

O autor apresentou réplica, refutando os argumentos da defesa e insistindo no dever legal do ex-síndico de prestar contas formalmente em assembleia.

O juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a primeira fase da ação para determinar a prestação de contas, sob o fundamento de que é dever legal do síndico, conforme o artigo 1.348, VIII, do Código Civil, apresentar as movimentações financeiras do condomínio à assembleia.

Transcrevo excertos da
SENTENÇA
(id. 27669257):

(...) Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para
DETERMINAR
que o Requerido preste as contas referentes a janeiro de 2013 a maio de 2017 no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 550, § 5º, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que arbitro no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com base no art. 85, § 8 o , do CPC/2015. Contudo, estando defendido pela Defensoria Pública, defiro a ele os benefícios da Justiça Gratuita, ficando a obrigação de pagar, sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Parauapebas, data do sistema.

JULIANA LIMA SOUTO AUGUSTO

Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas

Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, foi corrigido erro material no dispositivo da sentença para constar o período correto da gestão (id. 27669263):

(...) Com efeito, verifico que a sentença possui erro material em sua parte dispositiva, pois o período de gestão do condomínio pelo requerido foi entre novembro de 2019 a outubro de 2020, conforme relatório e fundamentação da sentença.

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração para sanar o erro material no dispositivo:

Onde se lê: “janeiro de 2013 a maio de 2017”, leia-se: “novembro de 2019 a outubro de 2020”.

No mais, mantenho a sentença em todos os seus termos. (...)

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, sustenta, em síntese:

a)

Violação à boa-fé e à verdade dos fatos, uma vez que já havia entregado todos os documentos comprobatórios à assembleia do condomínio, estando impossibilitado de reapresentá-los;

b)

Insuficiência de fundamentação e cerceamento de defesa, pois o juízo de primeira instância ignorou suas alegações e julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de provas para demonstrar a entrega da documentação.

Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória.

O Condomínio Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a simples entrega informal de documentos não supre o dever legal de prestação de contas formal, que deve ser acompanhada de assembleia, ata e aprovação. Afirma que o ônus da prova de que prestou as contas é do Apelante e que não houve cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas destinadas a comprovar a entrega da documentação à nova gestão do condomínio.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando a matéria em discussão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas, conforme o art. 355, I, do CPC.

Na primeira fase da ação de exigir contas, a análise judicial se restringe a verificar se o réu tem ou não o dever legal ou contratual de prestá-las. No presente caso, a obrigação do Apelante decorre de expressa previsão legal (art. 1.348, VIII, CC), sendo fato incontroverso que ele exerceu a função de síndico no período reclamado.

A alegação de que já teria entregado os documentos, ainda que relevante, necessitaria de um mínimo de lastro probatório para justificar a abertura da fase de instrução. O Apelante não juntou aos autos qualquer indício de prova da suposta entrega, nem especificou que outras provas pretendia produzir para além daquelas que já deveriam constar dos autos.

A produção de prova testemunhal, neste contexto, seria insuficiente para comprovar o cumprimento de uma obrigação que exige formalidade e detalhamento documental.

Dessa forma, sendo a questão primordialmente de direito e estando os autos suficientemente instruídos com os documentos necessários à formação do convencimento do juiz para a análise desta primeira fase, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A produção de outras provas se mostrava, de fato, desnecessária e protelatória.

Preliminar rejeitada.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o Apelante, ex-síndico do condomínio Apelado, se desincumbiu do seu dever legal de prestar contas.

No caso concreto, impõe-se ao Apelante o dever de prestar contas de forma detalhada, conforme previsto no art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil:

Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.

Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver.

§ 1º Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.

É sabido que a Ação de Exigir Contas é o instrumento processual adequado para que aquele que administra bens de terceiros demonstre, de forma detalhada, o resultado de sua gestão. O procedimento é bifásico: na primeira fase, discute-se apenas a existência ou não da obrigação de prestar contas; sendo reconhecido o dever, passa-se à segunda fase, na qual as contas são efetivamente apresentadas, analisadas e julgadas.

Aquele que administra bens e interesses de terceiros tem o dever fundamental de prestar contas de sua gestão. Para o síndico de condomínio edilício, essa obrigação não é mera faculdade, mas um dever funcional imposto pelo art. 1.348, VIII, do Código Civil, e pelo art. 22, § 1º, 'f', da Lei nº 4.591/64.

CC

Art. 1.348. Compete ao síndico:

(...)

VIII - prestar contas à
assembleia
, anualmente e quando exigidas
;

LEI 4.591/64

Art. 22. Será eleito, na forma prevista pela Convenção, um síndico do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição.

§ 1º Compete ao síndico:

(...)

f) prestar contas à assembleia dos condôminos.

A prestação de contas, assim, é um ato solene e formal, que visa garantir a transparência e permitir o controle dos atos de gestão pela coletividade dos condôminos. Ela não se exaure na simples tradição de documentos a um sucessor. Pelo contrário, exige a elaboração de um relatório pormenorizado, na forma mercantil, especificando as receitas auferidas, as despesas realizadas e o saldo, tudo devidamente comprovado, para que possa ser submetido à análise e deliberação da assembleia.

Trata-se de uma obrigação inerente ao cargo, um dever legal que visa garantir a transparência na gestão dos recursos que pertencem à coletividade dos condôminos.

O Apelante, em sua defesa, não nega o dever de prestar contas, mas alega que já o fez ao entregar "toda a documentação pertinente ao caso diretamente à administração condominial".

Contudo
, tal argumento não merece prosperar. A prestação de contas do síndico não se resume a uma mera entrega informal de papéis e documentos. Trata-se de um ato solene, que deve ocorrer, por excelência, em Assembleia Geral, permitindo que os condôminos analisem, questionem e, ao final, aprovem ou não a gestão financeira do período. A prestação de contas deve ser feita de forma mercantil, com a especificação das receitas, a comprovação das despesas e a apuração de eventuais saldos.

A propósito:

QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0015560-86.2016.8.17 .2001 COMARCA: Recife – 11ª Vara Cível – Seção B. AGRAVANTE: Hallyson da Silva Nunes. AGRAVADO: Condomínio Vila Jardim – Jardim das Flores. RELATOR: Des . Agenor Ferreira de Lima Filho. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – INÉRCIA DO RÉU – SÍNDICO DE CONDOMÍNIO – NÃO APROVAÇÃO DAS CONTAS PELA ASSEMBLEIA – INTERESSE NA PRESTAÇÃO DE CONSTAS – DEVER DE PRESTAR DE FORMA MERCANTIL - HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO IMPROVIDO. 1. O condomínio edilício possui interesse no ajuizamento de ação de exigir contas em face de ex-síndico, cujas contas prestadas em assembleias não foram aprovadas por suspeita de desvios injustificados . 2. A mera apresentação das contas em assembleia não exime o síndico de prestá-las em demanda judicial, sobretudo diante da necessidade de melhor especificação dos gastos, através da apresentação das contas na forma mercantil, para esclarecimento das suspeitas de irregularidades praticadas. 3. Deve ser mantida a decisão que, diante da inércia do réu, que contestou, mas deixou de apresentar qualquer documento, determinou a prestação das contas na forma mercantil . 4. Decisão mantida, honorários majorados de R$ 2.000,00 para R$ 3.000,00, nos termos do art . 85, § 11º, do CPC. 5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso em epígrafe, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrante da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas, acaso existentes, que ficam fazendo parte integrante deste aresto . Recife, data registrada no sistema. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho Relator CK

(TJ-PE - AI: 00155608620168172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2021, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - CONSELHO FISCAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA, AD CAUSAM - PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL - APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA. - Segundo o artigo
914
, do
CPC/73
, a ação de prestação de contas competirá a quem tiver o direito de exigi-las ou a obrigação de prestá-las. No caso de condomínio edilício, a Lei Federal
4.591
/ 64 dispõe, no seu artigo
22
, § 1º, alínea 'f', que incumbe ao síndico prestar contas à Assembleia dos Condôminos. - O condomínio tem interesse no ajuizamento da ação de prestação de contas, sendo útil e necessário o provimento jurisdicional pretendido, quando as contas prestadas pelo síndico não terem sido aprovadas. - A ação de prestação de contas tem o escopo de obter a análise pormenorizada dos efeitos patrimoniais de determinada relação jurídica, promovendo o acertamento dos créditos e débitos existentes entre aqueles que desta participam. -O procedimento especial da ação de prestação de contas, delineado nos artigos
914
e seguintes do
CPC/1973
, é irredutível ao procedimento ordinário. -A ação de prestação de contas comporta duas fases: na primeira julga-se se o réu tem o dever de prestá-las e se o autor tem o direito de exigi-las. Superada a primeira, na segunda é que deverão ser apresentadas as contas, em forma mercantil.

(TJMG-
Apelação Cível 1.0518.15.003060-0/001
, Relator (a): Des.(a) Kildare Carvalho , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da sumula em
31
/
03
/
2017
)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA NO
CPC/15
. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO/APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO. CONDOMÍNIO. EX-SÍNDICA. CONTAS NÃO APROVADAS EM ASSEMBLEIA. DEVER DE PRESTÁ-
LAS
. CONDENAÇÃO EM DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto a parte recorrente tenha manejado recurso de apelação contra o ato judicial que decidiu a primeira fase da ação de exigir contas, cujo conteúdo é de decisão parcial de mérito, fato é que, segundo orientação do STJ, inexiste erro grosseiro, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade para receber a irresignação apresentada como agravo de instrumento (
CPC
, art.
356
,
§ 5º
). Recurso conhecido. 2. A ação de exigir contas possui duas fases: na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. 3. Por força dos arts.
1.348
,
VIII
, e
1.350
do
CC
,
550
do
CPC
e da Cláusula 20ª, f, da Convenção, o condomínio autor possui o direito de obter esclarecimentos quantos aos gastos e receitas administrados pela requerida no período em que atuou como síndica (outubro de 2015 a fevereiro de 2017), notadamente quando rejeitadas as contas em Assembleia, inexistindo impossibilidade jurídica do pedido. 4. Considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em despesas processuais e honorários advocatícios nesse momento processual. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1241450,
07045572920198070009
, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A simples alegação do Apelante de que repassou a documentação para a nova gestão, desacompanhada de qualquer prova robusta, como um protocolo de entrega ou uma ata de assembleia que registre o ato, não é suficiente para eximi-lo de sua obrigação. O ônus de comprovar a regular prestação de contas era seu, pois é ele quem detinha a obrigação legal de administrar bens alheios e, por conseguinte, de documentar seus atos.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o dever do síndico em prestar contas de sua gestão, sendo seu o ônus de comprovar o cumprimento desta obrigação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. SHOPPING CENTER . AÇÃO AJUIZADA POR CONDÔMINO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OBRIGAÇÃO DO SÍNDICO DE PRESTAR CONTAS À ASSEMBLEIA GERAL E NÃO AO CONDÔMINO INDIVIDUALMENTE. 1 . Ação de exigir contas ajuizada em 26/04/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se o condômino tem legitimidade para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas em face da administradora do condomínio.3 . Todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas dessa administração. Não prestadas as contas, surge para o administrado a pretensão de exigi-las. A ação de exigir contas é prevista para se desenvolver em duas fases. Na primeira, verifica-se se há o direito de exigir as contas . Na segunda, analisa-se a adequação das contas prestadas, determinando-se a existência ou não de saldo credor ou devedor. Constatada a existência de saldo, passa-se à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que é revelada a natureza dúplice, já que o polo ativo será assumido por quem a sentença reconhecer como credor.4. No âmbito do condomínio edilício, incumbe ao síndico, o qual é eleito pela assembleia geral, a administração do condomínio (art . 1.347 do CC/02). Em consequência disso, a lei prevê expressamente o dever do síndico de prestar contas à assembleia de condôminos (arts. 1 .348, VIII e 1350, caput, do CC/02 e art. 22, § 1º, f, da Lei nº 4.561/1994).5 . O condômino não tem legitimidade para propor, individualmente, a ação de exigir contas. O síndico tem a obrigação de prestar contas a todos os condôminos, na assembleia de condomínio. O condômino somente pode atuar sozinho para requerer a reunião da assembleia e 1⁄4 dos condôminos podem convocar a assembleia se o síndico não o fizer (art. 1 .350, §§ 1º e 2º, do CC/02). O direito de examinar os livros e documentos relativos ao condomínio não se confunde com o direito da coletividade dos condôminos de obter a prestação de contas da administração do condomínio.6. Na espécie, portanto, a recorrida (condômina) não tem legitimidade para a propositura da presente ação de exigir contas .7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2050372 MT 2023/0030934-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Assim, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos da fundamentação.

Custas recursais pelo Apelante. Majoro a condenação do recorrente em honorários de sucumbência para o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §11, do CPC. Todavia, mantenho
a exigibilidade dos ônus sucumbenciais suspensa em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos ao apelante na origem (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2025